Tribunal: TJMT
Processo: 1016898-16.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016898-16.2022.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEUSA SCHIEFERDECKER - CPF: 006.042.899-60 (APELANTE), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), JOSE VINICIUS PEREIRA COSTA LIMA - CPF: 044.511.251-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇAS INDEVIDAS – NÃO DEMONSTRADAS - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
Como já expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, as faturas questionadas não dizem respeito ao acerto de faturamento de energia decorrente de apuração de irregularidade no medidor, mas, tão somente à cobrança de consumo de energia registrado no aparelho.

2.
Ainda, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, mormente através do histórico de consumo na unidade consumidora (id. 166856697), restou evidenciada a legalidade da cobrança das faturas de consumo, referentes aos meses de dezembro de 2021 (533 kWh) e março de 2022 (722 kWh).

3.
Tanto é assim que, analisando o histórico de consumo acima mencionado, observa-se que, por se tratar de imóvel localizado em área rural, as faturas questionadas foram confeccionadas através da realização de leitura plurimensal, fato que, evidentemente, quando a leitura é realizada “in loco” acarreta o acerto dos valores que não foram registrados nas faturas anteriores.

4.
A fim de alicerçar eventual irregularidade das faturas apontadas na inicial, competia à requerente, ora apelante, ao menos, ter solicitado à requerida, ora apelada, uma vistoria no medidor de energia instalado em sua residência, o que não fez.

5.
Como a requerente, ora apelante, não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não há que se falar na reforma da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLEUSA SCHIEFERDECKER
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1016898-16.2022.8.11.0003, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência:

i) revogou a decisão de id. 90348461; e

ii) condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade, a teor do disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 166859686 – págs. 1 a 12), a requerente, ora apelante, narra que é titular da unidade consumidora de n.º 6/914273-8, localizada em Estrada Rural, s/n.º, km 48, Itiquira/MT, endereço que, atualmente, somente reside uma de suas filhas.

Diz que ajuizou a presente demanda objetivando anular as cobranças abusivas, referentes às faturas dos meses de dezembro de 2021 e de março de 2022, respectivamente, nos valores de R$ 627,19 (seiscentos e vinte e sete reais e dezenove centavos) e R$ 772,10 (setecentos e setenta e dois reais e dez centavos), uma vez que são incompatíveis com o consumo médio da residência.

Narrados esses fatos, sustenta que, conforme documentos juntados aos autos, demonstrou a abusividade praticada pela requerida, ora apelada, ao efetuar a cobrança dos valores lançados nas faturas dos meses de dezembro de 2021 e março de 2022.

Assevera que, em razão do ato ilícito praticado pela requerida, ora apelada, faz jus ao recebimento da indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Intimada, a requerida, ora apelada, deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões (id. 166859688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1016898-16.2022.8.11.0003, ajuizada por CLEUSA SCHIEFERDECKER em face de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, conforme documentos juntados aos autos, demonstrou a abusividade praticada pela requerida, ora apelada, ao efetuar a cobrança dos valores lançados nas faturas dos meses de dezembro de 2021 e março de 2022.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

A uma porque, como já expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, as faturas questionadas não dizem respeito ao acerto de faturamento de energia decorrente de apuração de irregularidade no medidor, mas, tão somente à cobrança de consumo de energia registrado no aparelho.

A duas porque, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, mormente através do histórico de consumo na unidade consumidora (id. 166856697), restou evidenciada a legalidade da cobrança das faturas de consumo, referentes aos meses de dezembro de 2021 (533 kWh) e março de 2022 (722 kWh).

Tanto é assim que, analisando o histórico de consumo acima mencionado, observa-se que, por se tratar de imóvel localizado em área rural, as faturas questionadas foram confeccionadas através da realização de leitura plurimensal, fato que, evidentemente, quando a leitura é realizada “in loco” acarreta o acerto dos valores que não foram registrados nas faturas anteriores.

E, a três porque, a fim de alicerçar eventual irregularidade das faturas apontadas na inicial, competia à requerente, ora apelante, ao menos, ter solicitado à requerida, ora apelada, uma vistoria no medidor de energia instalado em sua residência, o que não fez.

Nesse passo, como a requerente, ora apelante, não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não há que se falar na reforma da sentença recorrida.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo supramencionado:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023